Tribunal: STF
Processo: ARE 1541435
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal. Segue a ementa:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PLANO DE SAÚDE COM DIVERSAS COBERTURAS. NÃO ISENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 28, CAPUT, INCISO I, E §9°, ALÍNEA "Q" DA LEI N° 8.212/91, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N"9.528/97. 



    1. A isenção concedida pela legislação alcança apenas os valores pagos a título de assistência médica com cobertura abrangente à totalidade dos empregados. A impetrante contratou plano de saúde com três modalidades diversas de cobertura. Apenas a cobertura básica é oferecida a todos os empregados, sendo que se algum empregado optar pela cobertura mais cara, deverá arcar pessoalmente com os custos. Diretores, gerentes e coordenadores recebem as coberturas mais caras, sem qualquer desconto. A assistência médica não abrange a todos os empregados de maneira igualitária. A existência de várias modalidades de planos em que apenas alguns se beneficiam da melhor opção sem qualquer desconto adicional fere a ideia da norma. A hipótese de isenção quando o plano abrange a totalidade de empregados e dirigentes traz em sua razão o tratamento uniforme entre uns e outros. Apenas o valor pago pela cobertura abrangente a todos os empregados encontra-se ao alcance de norma isentiva, como corretamente entendeu a fiscalização e a r.sentença apelada. 



    2. Apelação desprovida. Agravo regimental prejudicado.”



    A parte recorrente alega violação do artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Alega que o acórdão recorrido, ao ratificar a exigência de contribuição previdenciária sobre verba de natureza indenizatória, contrariou o disposto no art. 195, I, “a”, da CF/88.



    Defende que



    “(...) o oferecimento de planos privados de saúde aos empregados da Recorrente somente ocorreu por uma falha do Estado no cumprimento do dever que lhe é imposto pelo artigo 196 da Constituição Federal, fato notório em todo o território nacional.”



    Afirma, ainda, que 



    “(...) o fato dos planos oferecidos os gerentes e diretores serem superiores àqueles concedidos aos demais empregados não infirma a premissa anterior, na medida em que se trata de uma exigência de mercado, alinhada à necessidade de oferecer uma assistência a estes funcionários de forma compatível com o seu nível de renda.”



     No mais, pondera que 



    “(...) o fato de haver mais de uma faixa de plano de saúde não torna salarial o beneficio, na medida em que o objetivo final é o mesmo, prover os funcionários de assistência à saúde, repita-se, em caráter suplementar à atividade estatal, que infelizmente é deficitária.”



    Assim, requer o provimento do presente recurso extraordinário com a consequente concessão da segurança pleiteada na exordial.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Quanto ao mais, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que repousa na esfera da legalidade o deslinde da controvérsia atinente à incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador, quando pendente a definição individualizada da natureza jurídica das verbas e de sua respectiva habitualidade.



    A matéria é objeto do ARE nº 1.260.750/RJ-RG (Tema 1100), de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Presidente), no qual, o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue:



Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    Ante exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente